Tribunal: TJSP
Processo: 1000053-17.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Cobranças desconhecidas pelo autor – Inexigibilidade dos débitos reconhecida - Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes pelos débitos discutidos, ele tinha, em seu nome, outras anotações ao tempo da inscrição indevida – Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Cobranças desconhecidas pelo autor – Inexigibilidade dos débitos reconhecida - Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes pelos débitos discutidos, ele tinha, em seu nome, outras anotações ao tempo da inscrição indevida – Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo de crédito – Súmula 385 do Colendo STJ – Improcedência do pedido indenizatório – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de R$ 800,00 para R$ 1.000,00 em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000053-17.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
LUCIANO GOMES TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-17.2019.8.26.0157 -Voto no
2
VOTO No: 43497
APEL.No: 1000053-17.2019.8.26.0157
COMARCA: Cubatão
APTE. : Luciano Gomes Tavares (Justiça Gratuita)
APDO. : Itaú Unibanco S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Rodrigo Pinati da Silva
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização -
Banco de dados Cobranças desconhecidas pelo
autor Inexigibilidade dos débitos reconhecida -
Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a
negativação do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes pelos débitos discutidos, ele tinha, em
seu nome, outras anotações ao tempo da inscrição
indevida Se o apontamento indevido alcança quem
já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros
de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude,
estando afastado o caráter de abalo de crédito
Súmula 385 do Colendo STJ Improcedência do
pedido
indenizatório

Sentença
mantida

Honorários recursais
Cabimento - Honorários
advocatícios majorados de R$ 800,00 para R$
1.000,00 em observância ao disposto no art. 85, §
11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para declarar inexigíveis os débitos
indicados na petição inicial; em razão da sucumbência recíproca das partes,
cada qual foi condenada ao pagamento de metade das custas e das despesas
processuais, além dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa,
fixados em R$ 800,00 (observada, contudo, a gratuidade processual
concedida ao autor).
Sustenta o autor-apelante que faz jus à indenização por
dano moral, pois reconhecida a inexigibilidade dos débitos.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-17.2019.8.26.0157 -Voto no
3
2.1. O apelante ajuizou esta ação objetivando a declaração
de inexigibilidade dos débitos apontados na petição inicial e a condenação do
Banco-apelado ao pagamento de indenização por dano moral decorrentes do
apontamento indevido de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Sem razão a pretensão indenizatória.
Do fato não resultou dano moral indenizável, diante da
existência de apontamentos anteriores em nome do autor, conforme bem
apontado pelo juízo a quo [incluídos pela Loja CEM/Matriz em 29-11-2013 e
pela Empresa Ativos em 05-9-2015 (anteriormente, portanto, aos discutidos
nos autos e que foram inseridos em 02-02-2018 e em 05-3-2018)].
Assim, quando do registro das dívidas discutidas nos autos
existiam prévias negativações legítimas em nome do autor, o que afasta a
indenização.
Embora o apelante sustente que tais anotações foram
retiradas pelo pagamento, havia quando da anotação dos débitos aqui
discutidos anotação legítima de seu nome no rol de inadimplentes, tanto que
ele próprio, conforme reconhecido no apelo, pagou o respectivo débito.
A súmula 385 do Colendo STJ expressa:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
É entendimento pacífico desta 20a Câmara de Direito
Privado que havendo negativações preexistentes, incide o enunciado da
Súmula 385 do STJ acima transcrita, não havendo se falar em danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-17.2019.8.26.0157 -Voto no
4
indenizáveis (cf. Apel. no 0003972-51.2011.8.26.0629, Comarca de Tietê, rel.
Des. Luis Carlos de Barros; Apel. no 0009960-84.2008.8.26.0297, Comarca
de Jales, rel. Des. Correia Lima; Apel. no 0016554-61.2009.8.26.0562,
Comarca
de
Santos,
rel.
Des.
Correia
Lima;
Apel.
no
0003839-02.2009.8.26.0363, Comarca de Mogi-Mirim, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior; Apel. no 0013105-43.2008.8.26.0526, Comarca de Salto, rel.
Des. Correia Lima; Apel. no 0106996-96.2012.8.26.0100, Comarca de São
Paulo, rel. Des. Luis Carlos de Barros, dentre tantos outros).
Não há, portanto, dano moral in re ipsa (cf. art. 5o, V e X,
da Constituição Federal), como bem entendeu o juiz sentenciante.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença majorados de R$ 800,00 para R$ 1.000,00 (observada a gratuidade
processual que fora concedida).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator